Tribunal: TJDFT
Processo: 0721317-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721317-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIO CROSSFIT ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA AGRAVADO: MULT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por RAIO CROSSFIT ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA. contra a decisão ID origem 234728658, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento n. 0715909-26.2024.8.07.0003, ajuizada por MULT ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., ora agravada. Na oportunidade, o Juízo rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela requerida, ora agravante, e deferiu o pedido de designação de audiência de instrução. Na petição ID 73830577, a agravada sustenta que o recurso perdeu seu objeto em razão do resultado do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0721317-70.2025.8.07.0000, no qual foi reformada a decisão interlocutória impugnada. Diante disso, oficie-se ao Juízo de 1o Grau para que esclareça a situação processual, notadamente acerca dos efeitos do acórdão proferido no referido Agravo de Instrumento, a fim de dirimir eventual dúvida quanto à subsistência do objeto do presente recurso. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator